Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. COMPLEMENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995.
3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
4. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Se o recorrente comprovou apenas o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, sendo vedada a prorrogação do prazo para pagamento das custas processuais (Enunciado 168 do FONAJE).
6. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339 do STF). A decisão agravada indicou detalhadamente os fatos relativos ao não recolhimento das custas processuais e o fundamento jurídico-legal para não conhecer do recurso deserto.
7. O princípio da não surpresa não exige que o juiz consulte a parte sobre os fundamentos da decisão, devendo aplicar a lei aos fatos observados nos autos, ficando resguardado ao interessado os meios adequados para impugnar essa decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2022.
8. Não é protelatório o agravo interno interposto com o propósito de levar a questão ao julgamento do colegiado, independentemente do acolhimento ou não dos argumentos apresentados.
9. O agravo interno não abre nova instância recursal, sendo inaplicável a regra de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no AREsp n. 1.941.722/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
10. Recurso conhecido e desprovido.